Tribunal: TJPA
Processo: 0006210-90.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9619 - Simples
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006210-90.2011.8.14.0301

APELANTE: UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: A. AMARAL QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL ACOMPANHADO DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS. PROVA ESCRITA HÁBIL. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

No caso dos Autos, a Autora Instruiu a Ação Monitória com contrato de empreitada acompanhada de recibos de entrega de mercadoria (ID 2139838 - Pág. 12 e ID 2139838 - Pág. 15-28).

II.

Muito embora o embargante, ora Apelante, não reconheça como sua a assinatura posta nos recibos de entrega das mercadorias, não produziu nenhuma prova em embasasse suas alegações. Portanto, não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, no sentido de que não recebeu as mercadorias, vinculadas no Contrato de Empreitada 697/09/22.209 (ID 2139837 - Pág. 18).

III.

Do contrário, o Requerente/Apelado juntou instrumento de empreitada, cujo objeto contrato, se trata do mesmo descrito nos recibos de entra, qual seja, ATERRO ARENOSO.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO
:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Belém, que

constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-o em mandado executivo, julgando procedente a ação monitória contra o Apelante, ajuizada por A. AMARAL QUARESMA ME.

A. AMARAL QUARESMA ME ajuizou ação monitória contra UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, a fim de formar título executivo para cobrança de dívida no valor de R$ 334.329,72 (trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos) da qual é credora, com fundamento em contrato de empreitada acompanhada de recibos de entrega de mercadoria (ID 2139838 - Pág. 12 e ID 2139838 - Pág. 15-28).

Recebida a Ação, o juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 2139845 - Pág. 1).

Em embargos à monitória (ID 2139846 - Pág. 1-5), a Requerida alegou: 1) não consta nota fiscal de entrega das mercadorias; 2) que não é possível reconhecer a assinatura da empresa Requerida nos recibos de entrega das mercadorias; 3) que, conforme cláusula 8ª do contrato de empreitada, deveria constar, como condição de pagamento do serviço prestado, a apresentação do Boletim de Medição, por parte da prestadora de serviço, ora Apelada.

Em manifestação aos embargos, (ID 2139849 - Pág. 1-12) a Requerente impugna todas as alegações do Requerido.

O juízo sentenciou o feito (ID 2139852 - Pág. 1-3), rejeitando os Embargos e julgando procedente a Ação, extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, ao constituir de pleno direito o título executivo, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

Embargos de Declaração não conhecido (ID 2139855 - Pág. 1).

Inconformado, o réu interpôs, (ID 2139856 - Pág. 5), o presente Recurso de Apelação, requerendo a reforma da Sentença, alegando, em síntese, os mesmos argumentos de defesa, expostos em fase de Contestação.

Contrarrazões do Apelado (ID 2139858 - Pág. 6), requerendo a manutenção integral da Sentença recorrida.

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

ACÓRDÃO Nº:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006210-90.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELANTE: UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: RODRIGO BARROS DE MIRANDA

APELADO: A. AMARAL QUARESMA

ADVOGADO: FERNANDA PINHEIRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________________

VOTO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se a apelante contra Sentença que, rejeitando os Embargos e julgando procedente a Ação, extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, ao constituir de pleno direito o título executivo, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

Alega a apelante: 1) não consta nota fiscal de entrega das mercadorias; 2) que não é possível reconhecer a assinatura da empresa Requerida nos recibos de entrega das mercadorias; 3) que, conforme cláusula 8ª do contrato de empreitada, deveria constar, como condição de pagamento do serviço prestado, a apresentação do Boletim de Medição, por parte da prestadora de serviço, ora Apelada.

Não assiste razão ao Apelante. Senão vejamos:

Estabelece o art. 1.102-A do Código de Processo Civil:

“Art. 1.102-A. A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.”

“A monitória, portanto, foi criada para cobrança quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. O título consubstanciado da dívida, ou seja, a prova da dívida, não deixa dúvidas quanto à sua certeza, legitimidade e exigibilidade, entretanto, não se encaixa naqueles títulos executivos extrajudiciais apontados pelo legislador no art. 585 do CPC (Art. 784 do CPC/2015). “
[1]

Pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

“Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que
caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova
, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo.
No procedimento monitório caberá ao juiz a análise da prova juntada pelo autor, verificando-se, inclusive, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado na petição inicial e corroborando com a prova que a instrui.
(...) Não é possível definir
a priori
qual é a aprova literal exigida pelo art. 1.102-A do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.”
[2]

No caso dos Autos, a Autora Instruiu a Ação Monitória com contrato de empreitada acompanhada de recibos de entrega de mercadoria (ID 2139838 - Pág. 12 e ID 2139838 - Pág. 15-28)
.

Muito embora o embargante, ora Apelante, não reconheça como sua a assinatura posta nos recibos de entrega das mercadorias, não produziu nenhuma prova em embasasse suas alegações. Portanto, não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, no sentido de que não recebeu as mercadorias, vinculadas no Contrato de Empreitada 697/09/22.209 (ID 2139837 - Pág. 18).

Do contrário, o Requerente/Apelado juntou instrumento de empreitada, cujo objeto contrato, se trata do mesmo descrito nos recibos de entra, qual seja, ATERRO ARENOSO.

Não merecem prosperar as alegações de ausência de nota fiscal e do boletim de medição, conforme consta no contrato, eis que a legislação processual, ao exigir a existência de prova escrita, como condição da ação no processo monitório, não exige liquidez e certeza absoluta de tal título, tendo em vista que o objetivo da monitória é, justamente, atribuir força executiva a tais documentos.

(...) "A prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode, por si só, demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito - isto é, de prova que, sem necessitar demonstra o fato constitutivo, mereça fé em relação às sua autenticidade e eficácia probatória - e que não constitua título executivo."
[3]

Logo, tendo sido oportunizado à Requerida/Apelante o contraditório, caber-lhe-ia, a produção de provas, no sentido de afastar a obrigatoriedade do pagamento. Mas, assim, não o fez, o Embargante, ora Apelante, restringiu sua defesa em afirmações desprovidas de qualquer elemento probante capaz de sustentar sua defesa.

Nesse sentido, precedentes dos Tribunais pátrios:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Instruiu o autor/apelado a sua ação monitória com todos os documentos necessários à prova dos fatos constitutivos de seu direito: o original da cédula de crédito bancário; extratos da conta; correspondências enviadas ao devedor comunicando o débito e a inclusão de seu nome no SERASA, além de outros.

II - Os réus, ora apelantes, por sua vez, alegam o pagamento de parte da dívida e que não tiveram acesso aos extratos da conta para confirmarem o montante da dívida, mas não juntam qualquer comprovante que confirme tal alegação.

III - Apenas os fatos constitutivos do direito do autor foram por ele provados. Os que cabiam ao réu provar, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não foram por ele provados, razão pela qual não merece acolhida qualquer de suas alegações.

IV? Recurso conhecido e desprovido.

(2018.01024350-66, 187.081, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-03-16) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO, FATURA E COMPROVANTES DE ABASTECIMENTO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS SIGNATÁRIOS DE PARTE DOS RECIBOS NÃO ERA PREPOSTO DA EMBARGANTE. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DA AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. - Para o manejo de Ação monitória indispensável a presença de documento escrito sem eficácia de título executivo que sustente o crédito alegado - Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da parte autora, infere-se que a procedência do pedido formulado na ação monitória consubstanciado na conversão do mandado inicial em mandado executivo é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000210352290001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DUPLICATAS NÃO ACEITAS, DEVIDAMENTE PROTESTADAS E ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS - ART. 15, II, DA LEI N. 5.478/68 - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE QUE AS ASSINATURAS APOSTAS NAS NOTAS FISCAIS/FATURAS SÃO DE PESSOA DESCONHECIDA - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À SACADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Aposta assinatura do comprovante de entrega de mercadoria, compete ao devedor demonstrar que efetivamente desconhece a assinatura ali acostada, isto porque o ônus do fato desconstitutivo do direito do autor compete, nos termos do art. 333, II, do CPC, ao devedor." (TJ-SC - AC: 225962 SC 2004.022596-2, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 09/09/2004, Primeira Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Apelação Cível n., de Chapecó.)

Estabelece o art. 333 (art. Art. 373 CPC/2015) do Código de Processo Civil:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Pela leitura da lei, tem-se que ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Aberto o contraditório, não comprovou a Apelante nos autos que não devia à Apelada a quantia representada no contrato de empreitada acompanhado dos devidos documentos de entrega das mercadorias, por meio de recibos.

Assim, apenas os fatos constitutivos do direito da Requerente/Apelada foram por ela provados. Os que cabiam à Requerida/Apelante provar, não foram por ela provados, razão pela qual não merece acolhida qualquer de suas alegações.

Ante o exposto, conheço da Apelação e nego-lhe provimento, para manter a Sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
Donizetti

[2]
Assumpção Neves, Daniel Amorim. “Manual de Direito Processual Civil”. Editora Método. 2009. P. 1310/1311.

[3]
(Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2ª Edição revista, atualizada e ampliada, p. 932).

Belém, 02/02/2023